Tribunal: TJPA
Processo: 0000484-75.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO PELA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. RÃU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO PELO RÃU. PALAVRAS DA VÃTIMA EM FASE EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÃTIMA NA DELEGACIA. VALIDADE QUANDO SOMADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO POLICIAL CONFIRMADO EM JUÃZO. VALIDADE. CONDENAÃÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Ã cabÃvel a utilizaÃ§Ã£o de provas obtidas na fase extrajudicial quando estas sÃ£o confirmadas em juÃzo. Precedentes.2. MantÃ©m-se a condenaÃ§Ã£o pelo delito de roubo se a materialidade e autoria ficaram devidamente comprovadas. Ã de relevo probatÃ3rio a palavra da vÃtima e do Policial Militar que reconheceram o rÃ©u na fase policial com firmeza e seguranÃ§a, mormente quando o conjunto dos elementos de convicÃ§Ã£o dos autos comprova a autoria do crime, atÃ© porque tais testemunhos foram corroboradas pela confissÃ£o integral do condenado em juÃzo, que foi preso em flagrante na posse da coisa roubada.3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000484-75.2011.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM (Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital)
APELANTE: EDALICIO DA SILVA SANTOS- Def. Pública Alan Damasceno
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO PELO RÉU. PALAVRAS DA VÍTIMA EM FASE EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA NA DELEGACIA. VALIDADE QUANDO SOMADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO POLICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
É cabível a utilização de provas obtidas na fase extrajudicial quando estas são confirmadas em juízo. Precedentes.
2.
Mantém-se a condenação pelo delito de roubo se a materialidade e autoria ficaram devidamente comprovadas. É de relevo probatório a palavra da vítima e do Policial Militar que reconheceram o réu na fase policial com firmeza e segurança, mormente quando o conjunto dos elementos de convicção dos autos comprova a autoria do crime, até porque tais testemunhos foram corroboradas pela confissão integral do condenado em juízo, que foi preso em flagrante na posse da coisa roubada.
3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDALICIO DA SILVA SANTOS,
por meio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital, que o condenou pena prática dos crimes definidos no art. 157, §2º inciso II, do Código Penal, (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas), ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade
.

Narra a inicial acusatória, que:
¿(...)Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 14/01/2011, por volta das 7h30min, trafegava o adolescente Alisson Natanael da Silva em sua bicicleta caloi poty pela Rua dos Mundurucus, se dirigindo a seu trabalho, ocasião em que foi surpreendido pela presença do acusado e dois comparsas alcunhados de Dentinho e Gordo que mediante grave ameaça de agressão física, lhe anunciaram o assalto, roubando o trio da vítima, a referida bicicleta e seu celular, empreendendo fuga.¿

O réu foi preso em flagrante ainda na posse da
res furtiva
.

A denúncia foi recebida (fl. 31), e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, e o condenou na forma antes deduzida (sentença às fls. 193/196), decisão contra a qual se insurge a defesa do apenado.

Em suas razões (fls. 200/204), requer a absolvição do réu pela prática da conduta criminosa, com fulcro no 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que inexistem provas aptas à condenação, verberando que durante a instrução processual, ¿
nenhuma outra prova foi produzida, eis que sequer foram ouvidas testemunhas¿
(textuais).

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo não provimento do apelo (fls. 207/209).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, nesta instância recursal, manifestou-se
¿pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso de Apelação, para que no mérito, lhe seja
NEGADO PROVIMENTO
mantendo-se hígida a sentença vergastada¿
textuais (fls. 216/222).

É o relatório. À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar, em 30 de setembro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Nas razões recursais que foram apresentadas, a defesa do apelante pugna pela sua absolvição, alegando fragilidade probatória, já que afirma que a sentença fora baseada unicamente na confissão extrajudicial do réu.

Sem razão à defesa.

Após detida análise do conteúdo deste feito, verifico que a autoria e materialidade da prática do crime de roubo encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelas provas existentes nos autos, seja pelo auto de prisão em flagrante, autos de apresentação e apreensão de objeto; e ainda, pela prova testemunhal e confissão do réu.

No ponto, a vítima adolescente Alisson Natanael da Silva, relatou durante a fase de inquérito que (fl. 07):
¿(...) Que na manhã de hoje, por volta das 07:30h, trafegava pela Rua dos Mundurucus, na ocasião em que ia trabalhar, quando inesperadamente foi surpreendido por três homens, onde o declarante afirma, ser a pessoa do INDICIADO um destes, os quais mediante grave ameaças e agressivamente subtraíram-lhe UMA BICICLETA DA MARCA CALOI POTY, COR PREDOMINANTEMENTE VERDE (APREENDIDA NOS AUTOS), e um aparelho celular da marca LG; que após o roubo em tela, os autores empreenderam fuga; Que em ato contínuo logo apareceu uma viatura da policia militar aos policiais o depoente relatou o roubo sofrido, e estes então iniciaram perseguição policial, onde terminou na captura do INDICIADO, sendo recuperada a bicicleta do declarante que estava em poder do INDICIADO; (...) Que o declarante sem sombra de dúvida afirma que o INDICIADO era um entre os autores do roubo em tela (...).¿

Por outro lado, o Policial Militar
Washington Leandro Cardoso Câmara
, que efetuou a prisão em flagrante do apelante na posse da res furtiva, afirmou, também na fase de inquérito que:
¿Que na manhã de hoje, por volta das 07:30h, estavam de serviço em ronda policial pelo bairro, quando foram acionados pela pessoa da vítima, que afirmou que três homens, entre estes a pessoa do INDICIADO, o abordaram e pós anunciou o assalto mediante graves ameaças lhe teriam subtraído UMA BICICLETA (APREENDIDA NOS AUTOS) e UM APARELHO CELULAR; que diante do relato da vítima, logo diligências foram realizadas e próximo ao local do fato os autores foram avistados, e ao perceberem a guarnição policial empreenderam fuga, porém o INDICIADO foi capturado pelo policiamento, bem como em poder deste foi encontrado a bicicleta da vítima; Que o INDICIADO confessou o crime, apontando dois comparsas a quem conhece por ¿DENTINHO¿ e ¿GORDO¿; (...) Que ressalta em tempos que a vítima reconheceu a sua bicicleta, bem como a pessoa do INDICIADO como um dos autores do roubo em tela (...).¿
(fl. 06)

Nota-se que os depoimentos da vítima e da testemunha policial são harmônicos, não há imprecisões ou incompatibilidades, não havendo nenhum indicativo de que a vítima e a testemunha policial tivessem qualquer interesse em atribuir falsamente o crime ao apelante.

Tenho, que tais depoimentos prestados na fase inquisitiva foram integralmente confirmados em juízo pelo réu, ora apelante,
Edalicio da Silva Santos,
que sobe o crivo do contraditório (audiência fl. 180), confessou a prática delitiva afirmando que está muito arrependido do crime que cometera, onde acrescentou, também, que os dois indivíduos que praticaram o crime juntamente com ele já se encontram mortos pela prática de outros delitos.

Corroborado as provas já aqui demonstradas, cabe ainda lembrar que o réu foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
(conforme o auto de apresentação e apreensão)
,
o que demonstra, ainda mais, a autoria delitiva.

Nesse contexto, contrariamente ao alegado pela defesa, é induvidosa a prática do crime e a autoria do delito atribuída ao réu, ora apelante, não havendo, no presente, qualquer elemento capaz de minar a credibilidade probatória das provas obtidas na fase extrajudicial porque findaram confirmadas sob o crivo do contraditório pelo próprio réu.

Sobre a validade da prova extrajudicial quando confirmada sobre o crivo do contraditório, colaciono julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. NULIDADE. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISUM DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PROVA INQUISITORIAL EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.Não há violação do art. 155 do CPP quando a confissão do réu, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, está em harmonia com os elementos indiciários.
(...)
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.590.847/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019) destaquei

Portanto, entendo que não há outra conclusão a se chegar diante da precariedade das alegações da defesa do réu, podendo estas serem afastadas, conforme ressaltado pelo Ministério Público, em seu primoroso parecer: ¿
No caso concreto, a confissão do apelante em sede extrajudicial foi reafirmada em juízo e corroborada por outros meios de prova idôneos, a exemplo dos testemunhos dos policiais e pelo produto do roubo em sua posse, compondo um arcabouço probatório suficientemente robusto e apto para formar um juízo de certeza quando a culpabilidade do recorrente e assim ensejar o decreto condenatório que lhe foi desfavorável.¿

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator